Tribunal: STF
Processo: RE 465143
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: Não consta dos autos procuração da parte embargante
   conferindo poderes ao advogado que subscreveu a petição de
   embargos de declaração. Isso implica a inexistência do presente
   recurso, à luz do parágrafo único do art. 37 do Código de
   Processo Civil e de acordo com a jurisprudência deste Tribunal.
Embargos de declaração não conhecidos.